Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736589-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Funerária Apocalipse Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707652-69.2021.8.07.0018. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30480207), em síntese, que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que ali tramita o mandado de segurança (autos no 0707478-60.2021.8.07.0018), cujo pedido e a causa de pedir são comuns com as versadas no presente caso. Verbera que houve a parcial perda do objeto do mandamus, em virtude da análise, pela comissão de licitação, da questão veiculada pela impetrante em sua petição inicial relativa à existência de grupo econômico na presente hipótese. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a medida liminar indeferida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese observa-se que as questões veiculadas pelo agravante em sua peça recursal já foram objeto de análise por ocasião da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0735531-08.2021.8.07.0000, oportunidade em que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, pelos mesmos argumentos alinhados nos autos do agravo referido (Id. 30611562), indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O presente agravo de instrumento deve ser julgado simultaneamente com o recurso versado nos autos no 0735531-08.2021.8.07.0000. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator